Tribunal: TJDFT
Processo: 0000009-15.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000009-15.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga o SINDIRETA quanto à impugnação do DF aos cálculos judiciais (ID: 30664745 - ADALBERTO PEREIRA DE CASTRO, ADALTO GERALDO SOARES, ADAMOR DE QUEIROZ MACIEL, ADEMAR ALVES BEZERRA, ADRIANA PIRES DE ALMEIDA SILVA SOUTO, ADRIANO AMARO OLIVEIRA e AGDA CRISTINA DA SILVA TAKADA). Brasília, 15 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador